Tribunal: STF
Processo: ARE 1441182
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 60) opostos por Americana Administradora de Bens S.C. Ltda em face de ato judicial por mim proferido que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por ela interposto (eDoc 56).



    Em suas razões recursais a embargante sustenta existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    [...] o agravo que o Relator examinou fez ele pensar que a Embargante não teria apontado sequer uma frase sobre repercussão geral. [...]



    [...] a Decisão Embargada incorreu, ainda, no descumprimento do inciso II do parágrafo único do art. 1.022 do CPC. Isto é, pelo fato de não ter analisado, por flagrante omissão, o RE, mas apenas o teor do Agravo em RE, o Julgador omitiu fundamentos principais do RE.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    A embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Rememoro que o agravo (eDoc 36) foi interposto contra decisão que não admitiu o apelo extremo à justificativa i. que rever o entendimento do Colegiado de origem esbarraria nos óbices dos enunciados n. 279, 280 e 636 da Súmula/STF; e ii. do não cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea ‘d‘ do permissivo constitucional (eDoc 31).



    Tal o contexto, não conheci do ARE pois a agravante, em suas razões, não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão então recorrida, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário.



    Ou seja, as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Merece destaque, ademais, que a alegação dos presentes embargos no sentido que “o agravo que o Relator examinou fez ele pensar que a Embargante não teria apontado sequer uma frase sobre repercussão geral“ não guarda pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório ora questionando, em notório divórcio ideológico.



    Para além disso, no tocante à argumentação que “a Decisão Embargada incorreu, ainda, no descumprimento do inciso II do parágrafo único do art. 1.022 do CPC. Isto é, pelo fato de não ter analisado, por flagrante omissão, o RE, mas apenas o teor do Agravo em RE, o Julgador omitiu fundamentos principais do RE”, atente-se à legislação processual, notadamente ao dispositivo a seguir transcrito (meus grifos):



    CPC, Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;



    Com efeito, impõe-se à parte recorrente o ônus de se contrapor à decisão recorrida, impugnando de maneira direta e específica os fundamentos. Deixando de assim proceder - como ocorreu na espécie -, torna-se inviável o agravo em recurso extraordinário e, por conseguinte, a análise do próprio recurso extraordinário.



    Portanto, devo enfatizar que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica da recorrente, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente